Tribunal: TJSP
Processo: 1077990-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077990-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CARLOS ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SAMBAIBA
TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077990-17.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: ANTONIO CARLOS ARRUDA
APELADA: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL
EMENTA: Responsabilidade civil extracontratual - Queda
de pedestre na via pública - Prova testemunhal concludente
quanto à culpa exclusiva da vítima - Indenização indevida -
Apelo improvido.
VOTO N° 45.655 (Processo digital)
Ação
indenizatória,
concernente
a
responsabilidade civil extracontratual, julgada improcedente pela sentença
de fls. 343/345, relatório adotado, embargos de declaração rejeitados.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Brandiu contra o valor dado à prova testemunhal, apontando a culpa da
empresa de ônibus pelo advento do sinistro. Disse que incumbia a ela ter
sinalizado e isolado o local onde havia vazamento de óleo. Postulou, ainda,
pela responsabilização da ré de forma objetiva, sendo bastante, para tanto,
a comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta negligente e os
danos decorrentes. Argumentou que passou por cirurgias e internações em
virtude das lesões provenientes da queda na via pública. Colacionou
doutrina e jurisprudência em abono às suas teses. Pugnou pelo decreto de
procedência da lide.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077990-17.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Trata-se de ação por meio da qual o autor
objetiva ser indenizado pelos danos provenientes de sua queda em via
pública.
O autor sustenta que escorregou por conta de
óleo na pista que vazou do ônibus da requerida, imputando a ela
responsabilidade pelo advento do infortúnio.
A responsabilidade da prestadora de serviço
público de transporte coletivo pelos danos causados a terceiros usuários e
não usuários do serviço é objetiva, a teor do disposto no artigo 37, § 6°, da
Constituição Federal, e de entendimento sedimentado pelo STF.
Com efeito, é suficiente que se comprove a
existência do dano e sua relação de causalidade, não se cogitando do fator
culpa.
Todavia,
a
responsabilidade
objetiva
da
prestadora de serviço público deve ser afastada quanto restar evidenciada
alguma de suas excludentes, tal como a culpa exclusiva da vítima.
E no caso em tela, o conjunto probatório denota
para a culpa da própria vítima pelo advento do infortúnio.
Segundo
as
declarações
prestadas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077990-17.2018.8.26.0100 -Voto no
4
testemunha Gerson dos Santos Madalena em juízo, o ônibus da ré parou
próximo ao acostamento no momento em que o motorista teve
conhecimento acerca do vazamento de óleo, sendo que o depoente e outra
pessoa orientaram os transeuntes para não atravessassem a rua no local
onde estava o óleo.
A
testemunha
disse,
ainda,
que
o
autor
atravessou a via pública fora da faixa de pedestre, por detrás do coletivo,
exatamente onde estava o óleo. (fls. 292/302)
Não bastasse o teor da prova oral, as fotografias
que instruíram a inicial ilustram que o óleo foi derramado atrás da faixa de
pedestres, próximo ao meio fio. (fls. 25/31)
Ora, é forçoso convir que o autor saiu da faixa de
pedestres e passou por trás do coletivo já parado quando escorregou no
óleo existente da pista.
Nesse contexto, considerando que ele atravessou
via pública em local inadequado para tanto, não há como imputar à
requerida qualquer responsabilidade pelo advento do sinistro.
A
esse
respeito,
como
bem
sintetizou
o
magistrado “a quo”, verbis:
“Embora o autor tenha tido que ao atravessar em
faixa de pedestres acabou por escorregar e cair por conta de mancha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077990-17.2018.8.26.0100 -Voto no
5
óleo na pista que vazava de coletivo da requerida, o que se tem da
testemunha Gerson dos Santos Madalena que presenciou o evento foi que
o coletivo acabou parando na pista após sinalização de outro motorista, de
que óleo estava vazando do veículo (fl. 293), e o condutor imediatamente
parou o ônibus para inspeção, passando a sinalizar, juntamente com a
testemunha, que havia pista lotada de óleo (fl. 294) para garantir a
segurança do local. A orientação de segurança era feita pela testemunha e
coordenador do coletivo, para que não se atravessasse aonde se
encontrava o óleo (fl. 297). O autor, aparentemente, não percebeu os avisos
e efetuou a travessia da pista em local irregular fora da faixa de pedestres
(fl. 298), atrás do ônibus, mas aonde estava a testemunha que avisava do
perigo, vindo a sofrer a queda.
A outra testemunha, embora tenha visto o
vazamento de óleo do ônibus, não presenciou o momento da queda e não
sabe dizer como esta ocorreu (fls. 287/290).
Não há mais prova alguma sobre a dinâmica dos
fatos, e o que se conclui é que o autor não observou a sinalização feita pela
testemunha e por outrem sobre o problema de óleo na pista, agindo com
imprudência na travessia e dando causa, nesta medida, de forma exclusiva
pelo ocorrido.
Tivesse ele observado os avisos dos populares,
nada teria acontecido.
Assim, entendo que não houve ato ilícito da ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077990-17.2018.8.26.0100 -Voto no
6
justificar o ressarcimento pretendido, ficando rompido o nexo de causalidade
entre o dano e a pane ocorrida no veículo da requerida.” (fls. 344)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o
destinatário da prova, cumprindo primordialmente a ele valorá-la e formar
seu convencimento acerca da verdade dos fatos.
Logo, evidenciada culpa exclusiva da vítima, era
de rigor o decreto de improcedência da demanda.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa observada a suspensão da
exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR